Tribunal: TJDFT
Processo: 0716777-49.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. ALTO VALOR PROBATÓRIO. ACUSADO FLAGRADO PRATICANDO ATO DE MERCANCIA. DESCLASSSIFICAÇÃO DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ALEGAÇÃO DE QUANTIDADE INEXPRESSIVA. INCOMPATIBILIDADE COM O CRIME DE TRÁFICO. PENA-BASE. MINIMO LEGAL. FRAÇÃO. REINCIDÊNCIA. CONSERVADA A REPRIMENDA. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIALMENTE FECHADO PARA SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. As declarações dos policiais responsáveis pela abordagem possuem alto valor probatório, desde que coerentes com o restante das provas colacionadas aos autos, sendo, portanto, capazes de sustentar o decreto condenatório.
2. Na hipótese, os agentes flagraram o acusado em situação de mercancia, o que afasta a possibilidade de desqualificação para o delito de porte para consumo pessoal, mormente porque as demais provas colhidas corroboram a prática do tráfico, como o recebimento de mensagens do usuário no celular do acusado e o fato dele estar portando razoável quantia fracionada em pequenas notas.
3. É inaplicável o princípio da insignificância ao delito de tráfico ilícito de drogas, porquanto trata-se de crime de perigo presumido ou abstrato, sendo irrelevante a quantidade de droga apreendida em poder do agente. (STJ; EDcl-HC 463.656; Proc. 2018/0202851-1; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Nefi Cordeiro; Julg. 04/10/2018; DJE 24/10/2018; Pág. 3342).
4. Mantida a dosimetria na qual a juiz a quo considerou as circunstâncias judiciais de todo favoráveis ao réu, fixando-lhe a pena base no mínimo legal e, apenas na segunda fase, sopesou a reincidência para agravar a pena em 1/6 (um sexto).
5. O regime prisional inicialmente fechado se mostra adequado ante a reincidência do réu e ao quantum da pena imposta. Não bastasse isso, na audiência de custódia, o acusado foi posto em liberdade com a utilização a tornozeleira eletrônica e apesar de monitorado, manteve a reiteração delitiva, sendo novamente preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e conduzido à DCCP – Divisão de Controle e Custódia de Presos, o que contribui para o agravamento do regime.
6. Recurso conhecido e desprovido.